Tribunal: STF
Processo: AI 861959
Classe: AI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. REVISÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. DECADÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “AÇÃO ORDINÁRIA. RETIFICAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA DO DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEI. 14.182/92. OCORRÊNCIA. É válido o ato revisional da Administração Pública, desde que respeitado o devido processo legal e o prazo decadencial de 5 anos previsto no artigo 65 da Lei nº 14.182/92.” (e-doc. 3, p. 152).



    2. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos apenas para sanar omissão quanto aos juros (e-doc. 3, p. 184-190).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 5º, incs. XXXV e XXXVI, 37, caput e inc. XVI, e 71, inc. III, da Constituição da República. Afirma não operada a decadência, sendo lícito à Administração rever o ato de aposentadoria do agravado. Sustenta que a aposentadoria é ato complexo, pelo que o prazo decadencial somente se iniciaria após a respectiva homologação pelo TCU (e-doc. 4, p. 21-38).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia, nos seguintes meandros:



    “Imprescindível ressaltar que a legislação pertinente à espécie não discute a legalidade do ato público, mas sim fixa prazo decadencial para a instauração do processo administrativo para anulação desses atos. Decorrido o prazo legal, o Estado perdeu o direito á apuração quanto à legalidade do ato que concedeu a aposentadoria, uma vez que em muito fora ultrapassado o prazo decadencial previsto em 5 anos. 



    (...)



    Entretanto, este mérito apresenta uma questão que merece mais afinco e análise. O Estado de Minas Gerais apresentou a tese de que o ato ora combatido deve ser classificado como ato complexo, tendo em vista a necessidade de apreciação do Tribunal de Contas. 



    Desta feita, o ato administrativo que suprime o quinquênio do servidor só estaria perfeito depois da homologação do referido ato administrativo pelo TCEMG, o que até o presente momento não ocorreu. 



    Entretanto, por mais que a classificação quanto à natureza do ato esteja correta, é imperioso ressaltar que o prazo decadencial deve ter início desde o ato que concedeu a aposentadoria, mesmo sem a devida análise do Tribunal de Contas Nenhuma norma assim condiciona.



    (...)



    A decadência é instituto de direito material e objetiva delimitar um prazo legal para que certos atos possam ser tomados de forma plausível, sem que a autotutela do Poder Público se torne uma constante ameaça à segurança jurídica. O direito de revisão de atos públicos 'não pode ser eterno, quedando-se vinculado à morosidade do procedimento de convalidação dos atos públicos. 



    O particular, no caso o servidor aposentado, recebeu a aposentadoria do DER por cerca de 10 anos, antes que a Administração Pública, de forma arbitrária e ilegal, pudesse suprimi-lo, o que é inaceitável. 



    Nesse sentido, o Tribunal mineiro é pacífico em defender a decadência do direito de retificar benefícios de ordem salarial, por simples ato revogatório, senão vejamos:



    (...)



    Diante do exposto, em sede de reexame necessário, confirmo a sentença primeva, prejudicado-o recurso voluntário.” (e-doc. 3, p. 155-160; grifos nossos).



    5. De início, ressalto que não consta do acórdão recorrido a data em que o ato de aposentadoria do autor teria sido remetido à Corte de Contas. Na verdade, nem há alusão ao fato de ter havido efetivamente tal remessa ou há quanto tempo o processo de aposentadoria está em tramitação no Tribunal de Contas do Estado. Assim, inviável a análise da alegação de que o prazo decadencial para a Administração rever tal ato somente iniciaria após a data de homologação pelo TCE.



     6. No mais, da leitura do acima transcrito, tem-se que o Colegiado de origem assentou a ocorrência da decadência do direito da Administração, na espécie, tendo em vista o longo tempo decorrido entre o ato de aposentadoria e o ato que o alterou — mais de 10 anos. 



    7. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REVISÃO ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



     (ARE nº 1.374.424-AgR/PI, Rel, Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 02/05/2022, p. 16/05/2022).



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso.”



    (RE nº 636.553-RG/RS, Tema RG nº 445, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19/02/2020, p. 26/05/2020; grifos nossos).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator